Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-18.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – ART. 373, II, DO CPC. O Apelado trouxe prova de fato extintivo do direito do Apelante, ao demonstrar que emprestou os cheques a ele, que deveriam ser devolvidos e não o foram. Assim, o pedido monitório não prospera. Sentença mantida. – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000528-18.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante RENATO
SOARES DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS ALBERTO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-18.2020.8.26.0066 -Voto no 2788
2
VOTO No: 2788
APEL.No: 1000528-18.2020.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : RENATO SOARES DOS ANJOS (JUST GRAT)
APDO. : CARLOS ALBERTO DA SILVA
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
ART. 373, II, DO CPC. O
Apelado trouxe prova de fato extintivo do direito do Apelante,
ao demonstrar que emprestou os cheques a ele, que deveriam
ser devolvidos e não o foram. Assim, o pedido monitório não
prospera. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO SOARES DOS ANJOS, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, que
move em face de CARLOS ALBERTO DA SILVA, cujos embargos
monitórios foram julgados procedentes, com a extinção da ação monitória,
com resolução do mérito, nos termos do disposto nos arts. 487, inc. I e 702,
ambos do CPC, nos moldes da sentença de fls. 80/84, do Juiz HÉLIO
ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARO, da qual o relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese, que: a) é credor do
Apelado no valor de R$ 12.051,51, referente a três cheques; b) o
instrumento de cessão onerosa foi resolvido ante a ausência de
cumprimento das cláusulas contratuais; c) o Apelado interpôs execução
para cobrança da multa prevista no instrumento; d) ante a resolução, não
está obrigado a devolver os cheques ao Apelado; e) não há prova de que os
cheques foram emitidos em razão de empréstimo lhe concedido pelo
Apelado; e) a sentença deve ser reformada (fls. 86/94). Sem preparo por ser
beneficiário da gratuidade processual (fl. 13).
Contrarrazões às fls. 98/104.
É o relatório.
A irresignação não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-18.2020.8.26.0066 -Voto no 2788
3
O Apelante ingressou com a presente ação monitória
lastreada em três cheques sem eficácia executiva.
O Apelado opôs embargos monitórios aduzindo que os
valores constantes dos cheques foram emprestados para o Apelante, o qual
não cumpriu com o acordado, devendo ser restituído, nos termos do
disposto na cláusula 6 do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO
ONEROSA DE DIREITOS c/c ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS (e) OUTRAS
AVENÇAS” (fl. 30).
Com efeito, o Apelado trouxe prova de fato extintivo do
direito do Apelante, ao demonstrar que emprestou os cheques a ele, que
deveriam ser devolvidos e não o foram.
A questão referente à resolução do negócio entabulado
entre as partes não restou devidamente comprovada e deve ser discutida
em ação própria.
Como bem fundamentado pelo Julgador monocrático:
“(...) Contrapondo-se à pretensão deduzida pelo embargado, o
embargante alegou que, dentre outros negócios, celebrou com ele o
instrumento particular de compra e venda de um imóvel, no qual restou
pactuada a devolução das cártulas objetos dos autos.
Tal alegação restou comprovada pelo documento juntado às fls. 28/37,
que em seu item 6 (fls. 30) esclarece que a cessão do imóvel se dá pelo preço
de R$ 115.000,00, além da restituição de 3 folhas de cheques, cujos números
correspondem aos das cártulas objeto dos autos.
Em vista dessas alegações, o embargado arguiu, em sede de réplica,
que o contrato estaria rescindido, razão na qual se sustenta seu crédito. Arguiu
que o próprio embargante propôs ação de execução de título extrajudicial
(processo no 1006486-19.2019) no qual busca o pagamento de multa pelo
descumprimento contratual do referido pacto.
Tal alegação, contudo, não lhe socorre.
Se a ação ajuizada pelo embargante é meramente de execução da multa
contratual não há falar em resolução automática do negócio jurídico.
Com efeito, a rescisão do contrato escrito de promessa de compra e
venda de imóvel não se opera automaticamente, devendo ser feita por distrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-18.2020.8.26.0066 -Voto no 2788
4
formal ou ser declarada judicialmente, sob pena de quebra do equilíbrio
negocial.
(...)
Não havendo nos autos qualquer indício de prova no sentido de que o
negócio foi rescindido, presume-se sua higidez e, por consequência, a
obrigação do embargado de devolver as cártulas de cheque cuja constituição
do crédito pretende na presente demanda.
Demais disso, vale salientar que ainda que se aventasse o desfazimento
do negócio celebrado - o que se frisa, dependeria de ação própria -, em vista
da necessária recondução das partes ao status quo ante, impositiva seria a
devolução ao embargante dos cheques que se encontram na posse do
embargado e que correspondem à prova escrita do crédito perseguido nesses
autos. Isso porque no instrumento contratual de fls. 28/37 expressamente se
consignou que as cártulas foram emprestadas pelo primeiro ao último, donde
se infere fosse o embargante o credor, e não o contrário (...)”
Assim, o pedido monitório não prospera, devendo ser
mantida a sentença.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
vinte por cento do valor atualizado da causa os honorários advocatícios
sucumbenciais cometidos ao Apelante na origem, presente o trabalho
acrescido nesta sede, repisada em seu prol a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator